Tribunal: TJDFT
Processo: 0723287-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723287-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO CAMPOS GUIMARAES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Crefisa S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 196757913 do processo n. 0720216-06.2023.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por José Raimundo Campos Guimarães, rejeitou a impugnação aos honorários periciais apresentada pela ré e homologou o valor dos honorários periciais em R$4.000,00 (quatro mil reais). Nas razões recursais (ID 60006041), a agravante sustenta que o valor arbitrado para os honorários periciais é elevado, pois “(...) o valor envolvido, ou seja, o valor do contrato firmado pela Autora é de baixo montante, girando em uma média de R$1.000,00 (mil reais)” e argumenta que “(...) fica evidente a incompatibilidade com o elevado valor dos honorários periciais frente ao valor do contrato para ser analisado”. Pontua que “(...) inexiste complexidade com relação aos quesitos apresentados, além da pequena quantidade e o volume de informações a serem trabalhadas, que é relativamente pequeno considerando o valor do contrato firmado pela parte Autora”. Para fundamentar sua pretensão, colaciona julgados dos Tribunais de Justiça do Paraná e de São Paulo e aponta a tabela de honorários periciais fixada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pleiteia, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, “(...) requer que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao mesmo, para reformar a decisão que arbitrou em R$ 4.000,00 (quatro ml reais), como honorários periciais, vez que o valor está excessivamente aquém do necessário para remunerar o trabalho do expert”. Preparo recolhido (IDs 60006042 e 60006043). Analisados os autos, o recurso foi recebido por esta Relatoria sem efeito suspensivo (ID 60040165). Intimado (ID 60259356), o agravado manifestou ciência (ID 61664644). Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão da prevenção certificada ao ID 60009964, referente ao agravo de instrumento n. 0746515-80.2023.8.07.0000, de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo. Em razão do afastamento do desembargador prevento na data da redistribuição, os autos foram redistribuídos aleatoriamente na d. 7a Turma Cível (ID 60009140). É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que no dia 11/6/2024 foi proferida sentença no processo de origem (ID 199682440 do processo n. 0720216-06.2023.8.07.0020), na qual foi julgado parcialmente procedente o pedido, consoante dispositivo transcrito: Em face das considerações alinhadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para: 1) Reconhecer a abusividade da cláusula 2o (condições contratuais) do contrato de empréstimo no 0621000061041 e reduzir a taxa de juros nela pactuada de 18% ao mês para a taxa média de mercado apurada pelo BACEN no mês da contratação, isto é, 5,22% a.m; 2) Reconhecer a abusividade da cláusula condições de refinanciamento (sem número) do contrato de empréstimo no 062100063999, celebrado em junho de 2023 e reduzir a taxa de juros nela pactuada de 19,90% ao mês para a taxa média de mercado apurada pelo BACEN no mês da contratação, isto é 5,55% a.m; devendo a requerida ajustar as parcelas vincendas e, 3) Condenar a requerida a devolver, na forma simples, os valores descontados em excesso, referentes a ambos os contratos, deduzidos os juros de 1% ao mês e multa de 2% previstos na cláusula V.1, relativamente às parcelas inadimplidas. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 20% para a autora e 80% para a ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, § 2o do CPC, restando a exigibilidade suspensa em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça concedida. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se e intimem-se. Assim, em razão da prolação de sentença, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Nessa linha, confiram-se relevantes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, que possuem a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional sobre o tema, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PROCESSO CAUTELAR JULGADO POSTERIORMENTE À SENTENÇA. DÚVIDA QUANTO Á PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA. 1. A superveniência da sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento. A conclusão depende tanto "do teor da decisão impugnada, ou seja, da matéria que será examinada pelo tribunal ao examinar o agravo, quanto do conteúdo da sentença" (O destino do agravo depois de proferida a sentença. Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e de Outros Meios de Impugnação às Decisões Judiciais. Série 7. Nelson Nery Jr. e Teresa Arruda Alvim Wambier - coordenadores. São Paulo: RT, 2003). 2. A questão soluciona-se pela aplicação de dois critérios: a) o da hierarquia, segundo o qual a sentença não tem força para revogar a decisão do tribunal, razão por que o agravo não perde o objeto, devendo ser julgado; b) o da cognição, pelo qual a cognição exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória. Neste caso, o agravo perderia o objeto e não poderia ser julgado. (...) (REsp 742.512/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/10/2005, DJ 21/11/2005, p. 206) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. Há dois critérios para solucionar o impasse relativo à ocorrência de esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, em virtude da superveniência da sentença de mérito, quais sejam: a) o da cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo; e b) o da hierarquia, que pressupõe a prevalência da decisão de segundo grau sobre a singular, quando então o julgamento do agravo se impõe. 2. Contudo, o juízo acerca do destino conferido ao agravo após a prolatação da sentença não pode ser engendrado a partir da escolha isolada e simplista de um dos referidos critérios, fazendo-se mister o cotejo com a situação fática e processual dos autos, haja vista que a pluralidade de conteúdos que pode assumir a decisão impugnada, além de ensejar consequências processuais e materiais diversas, pode apresentar prejudicialidade em relação ao exame do mérito. 3. A pedra angular que põe termo à questão é a averiguação da realidade fática e o momento processual em que se encontra o feito, de modo a sempre perquirir acerca de eventual e remanescente interesse e utilidade no julgamento do recurso. 4. Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 488188/SP. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Corte Especial. Data Do Julgamento: 7/10/2015. Data Da Publicação/Fonte: DJe 19/11/2015. RB vol. 627 p. 38. REVPRO vol. 252 p. 273) 3. Com essas razões, diante da manifesta prejudicialidade e em conformidade com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Brasília, 2 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora